Tribunal: TJDFT
Processo: 0702127-28.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. LEI No 14.181/2021. SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CARACTERIZADO. SOMA DAS DÍVIDAS. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de instauração de procedimento para repactuação de dívidas por superendividamento, eis que o autor não comprovou a situação de superendividamento, na forma da Lei n.o 14.181/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o apelante preenche os requisitos legais para a instauração da segunda fase do processo de superendividamento, nos termos da Lei no 14.181/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n.o 14.181/2021, objetivando a preservação do mínimo existencial do consumidor e visando evitar os efeitos deletérios do superendividamento, positivou regras sobre a conciliação e a repactuação de dívidas.
4. Os empréstimos consignados são excluídos do cálculo de comprometimento de renda para apuração do mínimo existencial, nos termos do art. 4o, parágrafo único, do Decreto no 11.150/2022, com alterações do Decreto no 11.567/2023.
5. De acordo com o Decreto n. 11.567/23, considera-se mínimo existencial do consumidor a renda mensal correspondente R$ 600,00 (seiscentos reais).
6. Na espécie, legalmente, o autor não está em situação de superendividamento, já que não está manifesto que as dívidas comprometam o seu mínimo existencial, há uma grande quantidade de compromissos oriundos de operações de crédito consignado e não resta patente a vinculação das dívidas a consumo.
7. Não demonstrada a situação de superendividamento, nos termos da legislação vigente, correta a sentença de improcedência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "Não há obrigatoriedade de instauração da segunda fase do procedimento especial de superendividamento da Lei no 14.181/2021 quando não comprovados os requisitos legais."
__________
Dispositivos legais citados: CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; Decreto no 11.150/2022, art. 4o; CPC, arts. 98, § 3o, e 99, § 3o. Lei n.o 14.181/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1905956, 0710242-02.2022.8.07.0001, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 13/08/2024, p. 23/08/2024. TJDFT, Acórdão 1850682, 0709408-81.2023.8.07.0006, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 18/04/2024, p. 02/05/2024. TJDFT, Acórdão 1748743, 0736260-94.2022.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 23/08/2023, p. 01/09/2023. TJDFT, Acórdão 1929960, 0733253-60.2023.8.07.0001, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 09/10/2024, p. 18/10/2024. TJDFT, Acórdão 1842674, 0725738-71.2023.8.07.0001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 03/04/2024, p. 24/04/2024. TJDFT, Acórdão 1982207, 0752289-57.2024.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 19/03/2025, p. 02/04/2025.